Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714725-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o apelante, Alan Roger Lima Oliveira Junior, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO